Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CANAL OFICIAL DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR

1. Trata-se de recurso do banco Réu, em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo à obrigação de restituir a quantia de R$ 6.165,66, referente a compras realizadas em seu cartão de crédito. Argui preliminar de ilegitimidade passiva e alega fortuito externo.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela Autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.

3. Das operações não reconhecidas. De acordo com o boletim de ocorrência e as telas do aparelho celular, a Recorrida recebeu ligação de um suposto funcionário do banco, solicitando a conferência no aplicativo, sob a alegação de que fora efetuada uma compra de 0,76 centavos no cartão de crédito virtual. Ao constatar a compra, uma pessoa identificada como representante do Nubank informou outra tentativa, no valor de R$4.590,82, e solicitou nova conferência do aplicativo. A vítima, acreditando que fariam o cancelamento da compra e o bloqueio do cartão, seguiu as instruções, uma vez que foi enviado o protocolo do atendimento (00048949308) por canal oficial do banco: e-mail todomundo@nubank.com.br. Após encerrar a última ligação, constatou uma terceira compra, na função débito do cartão virtual, de R$1.574,08. As três operações foram imediatamente contestadas pela Recorrida por meio eletrônico. Contudo, foram rejeitadas sob o argumento de que as transações partiram de dispositivo previamente autorizado pela Recorrida, confirmadas por senha.

4. No caso, a atuação dos suspeitos não configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC); caracteriza fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. No entanto, ainda que tenha sido induzido de forma fraudulenta a seguir as instruções do falsário, é certo que, no horário em que estava ocorrendo o golpe, foi enviado número de protocolo de um e-mail oficial do banco à Recorrida.

5. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações. Os estelionatários se utilizam de mecanismos de falseamento de canais oficiais da instituição bancária para a concretização dos delitos, cabendo ao banco se proteger desse tipo de conduta. Observa-se que o aparelho utilizado nas operações foi o da Recorrida, que involuntariamente permitiu o uso remoto do seu aparelho celular para acesso ao aplicativo. Além da utilização de canal oficial do Recorrente para contato, os suspeitos possuíam conhecimento dos dados bancários da Recorrida; portanto, os danos daí decorrentes devem ser absorvidos pelo fornecedor, tendo em vista que os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. Nesse sentido, os Acórdãos 1767631 e 1629400 da Primeira Turma Recursal.

6. Presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrada, pelo banco apelante, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há que se sustentar a ilegitimidade passiva do banco réu, tampouco a excludente de sua responsabilidade pela reparação material dos prejuízos suportados pela Recorrida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.